Tribunal: TJDFT
Processo: 0002836-09.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002836-09.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO LOPES DE CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSUNÇÃO NO CRIME ACESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir os artigos 121, do Código Penal, e 14, da Lei 10.826/2003, depois de disparar tiros de revólver contra o próprio irmão, com intuito homicida. 2 O recurso deve ser conhecido na amplitude máxima, uma vez que o seu alcance se vincula ao termo de apelação, o qual invocou genericamente o artigo 593 do Código de Processo Penal, sem especificar as alíneas descritas no inciso III. 3 O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente e que a sentença foi proferida com estrita observância das normas legais e do que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Não há nulidade posterior à pronúncia sem a prova do efetivo prejuízo e impugnação oportuna na ata da sessão plenária. 4 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, firmada com base em depoimentos colhidos. 5 Rejeita-se a consunção do crime menor, de porte ilegal de arma de fogo, pelo mais grave, homicídio, quando se apresentem como condutas autônomas e independentes. As provas indicam que o revólver tinha sido adquirido anteriormente e o réu costumava andar com o mesmo, sem qualquer evidência que o tivesse portado na ocasião exclusivamente com o propósito de matar o desafeto. 6 Desferir tiros de revólver com intuito homicida durante uma confraternização familiar, na presença de várias crianças, adultos e idosos, indica maior ofensividade da conduta, justificando a apreciação negativa das circunstâncias do crime. Todavia, a exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, indicando a jurisprudência um oitavo sobre a diferença entre o limite mínimo e máximo do tipo penal. Ultrapassado esse parâmetro, deve-se extirpar o excesso. 7 Não se reconhece a confissão espontânea quando o réu não admite o dolo na sua conduta, insistindo em afirmar que não disparou a arma e que o tiro foi acidental. 8 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 356 do CP, e 2o do Decreto 9.797/2019, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio, absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como da consunção entre os crimes a que fora condenado. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 356 do CP, e 2o do Decreto 9.797/2019, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Ademais, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/02/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030